Tribunal: TJDFT
Processo: 0721508-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em sede de contrarrazões pela instituição financeira agravada precisa ainda ser deduzida em primeiro grau de jurisdição, não podendo ser analisada nesta instância recursal sem que isso represente violação ao duplo grau de jurisdição, razão pela qual rejeito-a.

2. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

3. A análise da questão delineada exige mais aprofundamento, o que inclui a devida dilação probatória e o pleno exercício do contraditório, em toda a sua extensão, para que seja possível aferir com maior grau de certeza a verossimilhança das alegações autorais, o que transborda os limites de cognição próprios das tutelas provisórias.

4. Não se constatando, de imediato, a probabilidade do direito alegado, inviável o deferimento da tutela provisória.

5. Recurso conhecido e improvido.